Tribunal: TJBA
Processo: 0524600-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524600-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO CELSO ALMEIDA MARTINS e outros (7)

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO, LUANA TELES BRAGA LEAL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS COM BASE NA LEI N.º 7.145/1997. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO PERÍODO PRETENDIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0
524600
-
20
.201
7
.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram como embargante
FERNANDO CELSO ALMEIDA MARTINS e OUTROS
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator